Tribunal: STF
Processo: ARE 1373261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Processo civil. Ação civil pública. Sentença de procedência não se sujeita à remessa necessária. Reexame necessário não conhecido. Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. LCE nº 1.257/2015 e Decreto nº 56.819/2011. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Termo inicial do prazo de cumprimento da obrigação de fazer ora fixado na data da intimação da decisão de concessão de tutela de urgência. Prazo e preceito cominatório razoáveis. Sentença de procedência da ação civil pública mantida no essencial. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, XXI; 167, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O que exige o autor da ação civil pública é o cumprimento das disposições da LC nº 1.257/2015 e do Decreto nº 56.819/2011, que dispõem sobre a proteção contra incêndios.



    A municipalidade resiste ao cumprimento da lei a que está sujeita, o que não se concebe nem mesmo aos argumentos de sua autonomia administrativa, da existência de entraves legais e burocráticos, e de restrições orçamentárias.



    Proposta a ação em 2018 e deferida a tutela de urgência, chega-se ao ano de 2020 sem que um único ato tendente ao cumprimento da obrigação imposta pelo direito urbanístico tenha sido comprovado nos autos.



    O inadimplemento é inescusável e o pedido subsidiário de limitação da obrigação ao início de procedimento licitatório é descabido, de modo que a procedência da ação é de rigor, incorporados os fundamentos do julgado apelado nos termos do art. 252 do RITJSP.



    No que diz respeito ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, observe-se que ele deve ser contado desde a intimação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, acautelandose a eficácia daquele ato processual.



    Se a douta magistrada que preside o feito, conhecedora da realidade local, entendeu pela conveniência da adoção do prazo de 24 meses, tal é o que deve prevalecer em detrimento da pretensão de redução ou majoração apresentada pelas partes.



    Portanto, aqui se dá provimento parcial ao recurso do autor, ajustando-se o termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação de fazer.



    Registre-se, a propósito, que o prazo ora fixado não elide a irregularidade urbanística e nem a responsabilidade civil da administração.



    Por fim, no que diz respeito ao preceito cominatório, deve prevalecer o tanto quanto foi decidido na sentença.



    A fixação do preceito cominatório é providência sujeita ao prudente arbítrio judicial, não se sujeitando a padrões rígidos, podendo o valor ser inclusive ajustado às circunstâncias de eventual inadimplemento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente